Tribunal: TCU
Processo: 003.108/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1911/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.108/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Avoglia (XXX.469.858-XX); Fagner Luiz Lemes Rojas (XXX.815.871-XX); Jose Roberto Rodrigues de Lima (XXX.525.728-XX); Juliana Ferreira Lobo dos Santos (XXX.757.808-XX); Pedro Henrique Maggi Carlesso (XXX.219.761-XX); Renato Bruno de Jesus Machado (XXX.348.621-XX); Vanisio Luiz da Silva (XXX.851.878-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.